Tribunal: TJMT
Processo: 1017927-18.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-30
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:
Des Despacho do Relator.
Juíz Juízo de Retratação Positivo.
Vistos.
Trata-se de recurso de agravo interno interposto por BANCO VOLVO DO BRASIL S/A em face de decisão do Relator que indeferiu o pedido de efeito suspensivo interposto contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a. Vara Especializada em Recuperação Judicial e Falência da Comarca desta Capital, nos autos de recuperação judicial n. 54.308-55.2015.8111.0041, Código n. 1067489, que autorizou em caráter excepcional, com fundamento no art. 47 da Lei n. 11.101/2005, a extensão do chamado ‘stay period’, até a homologação do plano de recuperação judicial.
Anota em suas razões: (1) – impossibilidade da prorrogação do chamado ‘stay period’ diante do crédito extraconcursal, contrato de alienação fiduciária, termos do prescrito no § 3o, do artigo 49, da Lei n. 10.101/05. (2) Enfoca, ainda, prejuízos na espera do Plano de Recuperação Judicial ser homologado e depreciação dos bens. (3) Ausência de essencialidade dos bens para a empresa agravada.
Quanto necessário.
Em sede de juízo de retratação positivo, é caso de modificar a decisão anterior que indeferiu o efeito suspensivo da decisão proferida pelo Juízo de Recuperação Judicial desta Capital.
Isto porque, compulsando os autos, anota que a decisão que deferiu o processamento da Recuperação Judicial é datada de 08/12/2015 e publicado em 11/12/2015, tendo as recuperandas apresentado o plano de recuperação na da em 04/02/2016, dentro do prazo estabelecido pelo artigo 53 da Lei de Regência.
Considerando que, por problemas outros, somente concretizou a nomeação do administrador quando esta, prestando compromisso, no mês de maio/2016, cinco meses após e faltando apenas um mês para o período de blindagem. Em 14/07/2016, decisão publicada no DJE de 02/08/2016, foi deferido o primeiro pedido de prorrogação do prazo e após a realização da assembléia, novo plano de recuperação judicial foi apresentado em 18/10/2016 e publicado no DJR de 24/10/2016.
Após marchas e contramarchas, finalmente o plano de recuperação foi aprovado, por maioria, em data de 15/05/2019. Posteriormente, em data de 19/07/2019, o juiz, mais uma vez, estendeu o chamado ‘stay period’ por mais um lapso de tempo, improrrogável de 60 (sessenta) dias e, nova decisão foi data em 02/10/2019, impedindo a expropriação de bens objeto do pedido formulado pelas Recuperandas, até realização de audiência de conciliação que foi aprazada para o dia 25/10/2019. Depois desta audiência, o juiz deferiu novo pedido de extensão do chamado ‘stay period’, ficando impedida a expropriação dos bens objeto do plano de recuperação, até a homologação deste novo plano.
Pois bem!
Não se pode perder de vista que a maior parte dos bens, guarnecidos com alienação fiduciária em favor da agravante são indispensáveis à atividade da empresa para desenvolvimento de sua atividade fim – transporte. Por outro lado, não se pode negar que o instituto da recuperação judicial tem como finalidade assegurar a possibilidade de superação da situação de crise econômico-financeira da empresa, permitindo a manutenção da fonte produtora, do emprego e dos interesses dos credores. Em outras palavras, dar cumprimento a função social e estimulando a atividade econômica, motivo pelo qual devem ser tomadas as medidas efetivas para a concretização da pretensão da empresa, evitando-se, desta forma a falência.
Contudo, tal situação, no caso em apreço, devendo levar, ainda em consideração outros aspectos. Da forma feita pelo magistrado de primeiro grau, está ferindo o que a própria LRJ, senão passamos a observar.
Em primeiro aspecto, o deferimento da recuperação judicial se deu em data de 08/12/2015 e publicada no DJE de 11/12/2015 e, desta forma, de há muito está extrapolado o prazo de blindagem a que se refere o § 4o, do artigo 6o, da Lei de Regência.
Não se pode negar, por outro lado, que a alienação fiduciária em garantia dá-se com a transferência do domínio do bem móvel ao credor, denominado fiduciário, em garantia do pagamento de uma obrigação assumida permanecendo com o devedor (fiduciante) com a posse direta do bem, o domínio e a posse indireta passam a pertencer ao credor em garantia, não se dá tradição real, mas ficta’.
Isto porque, em primeiro aspecto, restará à agravante privado de um bem que é seu já que, como alinhado acima, nos termos do contrato firmado, os agravados têm apenas a posse direta (mero depositário do bem). E o dano ‘in reverso’ se apresenta por duas situações que não podem ser desprezadas. A instituição financeira não recebe pelo financiamento que outorgou aos embargados e a utilização do maquinário, não restam dúvidas de que, posteriormente, reintegrado na posse daquele bem, receberia apenas uma sucata, quer pela depreciação natural pelo seu uso e/u até por situações outras.
Desta forma, o despacho que deixou de conceder efeito suspensivo naquela decisão deve ser, em face dos argumentos acima, serem modificados.
Com tais considerações, em juízo de retratação positivo, revogo a decisão primeira e, por conseqüência, resta autorizado o regular andamento do processo promovido pelo BANCO VOLVO DO BRASIL S/A em face da empresa MAV – COMPERCIO E TRANSPORTES LTDA – ME, em recuperação judicial.
Determino o imediato cumprimento desta decisão e, ao depois, voltem-me os autos para análise em relação ao mérito recursal do agravo de instrumento interposto, submetendo esta questão ao crivo da 2a. Câmara de Direito Privado.
Cumpra-se.
DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO – RELATOR.